Tribunal: TJMT
Processo: 1029934-11.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029934-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CID AUGUSTO ESCOBAR - CPF: 062.079.601-49 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONSUMIDOR IDOSO. PRÉ-SAQUE NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERAÇÃO DA COBRANÇA APÓS RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. HIPERVULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE JÁ OPERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais por falha na prestação de serviços, declarou a rescisão de contrato de cartão de crédito consignado por erro substancial e violação do dever de informação, determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, condenou a instituição à restituição dos valores descontados na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de que o mero desconto não configura dano moral
in re ipsa
e de que inexistiu inscrição em cadastros restritivos ou comprometimento da subsistência;
(ii)
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e
(iii)
a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor por meio de saques e compras com o cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, decorrentes de contratação irregular de cartão de crédito consignado, configuram dano moral indenizável;
(ii)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(iii)
determinar se é cabível a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor na hipótese de o retorno ao
status quo ante
já ter sido operado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples remessa de cobrança indevida ao consumidor não configura dano moral
in re ipsa
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.550.509/RJ, porém circunstâncias adicionais, como a reiteração da cobrança após reclamação do consumidor, a inscrição em cadastro de inadimplentes e a postura intimidatória do fornecedor, transformam a cobrança indevida em ilícito gerador de dano extrapatrimonial.

5. A ata notarial com fé pública, não impugnada pela instituição financeira, documenta que o consumidor questionou o depósito do pré-saque desde o segundo dia após a formalização do contrato, buscou reiteradamente a devolução dos valores e encontrou recusa e postura intimidatória dos prepostos do banco, que o advertiram de que a instituição não mais poderia auxiliá-lo caso o contrato fosse averbado.

6. O esgotamento de todas as vias administrativas disponíveis pelo consumidor, inclusive boletim de ocorrência, reclamação ao Procon e ao Banco Central, sem que a instituição financeira cessasse os descontos ou disponibilizasse meios efetivos para a devolução dos valores, configura a reiteração da cobrança indevida a despeito da reclamação do consumidor, circunstância expressamente prevista pelo Superior Tribunal de Justiça como apta a caracterizar o dano moral.

7. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, com 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos e proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 2.617,96 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), agrava a lesão extrapatrimonial, uma vez que os descontos indevidos incidiam sobre verba de natureza alimentar e o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) impõe ao fornecedor dever de informação reforçado e cautela acrescida na contratação de produtos financeiros de maior complexidade.

8. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância do grau de culpa do ofensor, da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo-pedagógico da condenação, em consonância com os parâmetros praticados pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT - Apelação Cível n. 1052674-55.2025.8.11.0041).

9. A compensação de valores não é cabível, pois o retorno ao
status quo ante
já se operou com o depósito judicial de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pelo consumidor e o levantamento determinado pela sentença em favor do banco; bem como o fato de as faturas juntadas pela própria instituição financeira não demonstrarem a existência de despesas adicionais realizadas pelo consumidor, o que priva a pretensão de substrato fático, nos termos dos artigos 182 e 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 182, art. 884; CDC - art. 6.º, art. 14; CPC - art. 85, § 11; Lei n. 10.741/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.550.509/RJ; TJMT - Apelação Cível n. 1052674-55.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços registrada sob o n.
1029934-11.2022.8.11.0041
, ajuizada por
CID AUGUSTO ESCOBAR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra a instituição financeira.

Na
origem
,
Cid Augusto Escobar
narrou que, em 1º/junho/2022, recebeu oferta de cartão de crédito formulada pelo primeiro requerido, com bandeira do segundo requerido. Após insistência dos prepostos, aceitou a contratação, sob a convicção de que se tratava de cartão de crédito convencional, com benefícios diversos. (id. 360208945)

Em 3/junho/2022, contudo, o requerente constatou que a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) havia sido creditada em sua conta bancária pela instituição financeira, sem qualquer solicitação de sua parte. No mesmo mês, percebeu o início de descontos em seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 191,39 (cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos), momento em que concluiu que lhe fora imposto um cartão de crédito consignado.

Diante dessa situação, o requerente empreendeu diversas tentativas frustradas de devolver o valor creditado, entre as quais contatos com a ouvidoria do banco, comparecimento à agência física e reclamações perante o Procon e o Banco Central. Afirmou, ainda, que registrou boletim de ocorrência em razão dos fatos.

Quanto aos pedidos, o requerente postulou a cessação dos descontos, a disponibilização de meio para devolução dos R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a declaração de ilegalidade dos descontos e de rescisão contratual, a restituição dos valores descontados, e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência e autorizou o depósito judicial de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o que foi cumprido pelo requerente. (ids. 360209366 e 360209370)

Em
contestação
, o
Banco Daycoval S.A.
sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ao fundamento de que o requerente aderiu ao produto por meio de contratação digital, com envio de documentos pessoais, captura de biometria facial (
selfie
) e assinatura eletrônica do contrato, elementos que evidenciariam sua plena ciência e anuência. (id. 360209373)

A instituição financeira esclareceu que o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondeu a pré-saque expressamente solicitado pelo autor em 2/junho/2022, creditado por meio de transferência eletrônica em conta de sua titularidade.

Nessa mesma linha, a defesa sustentou a possibilidade de liquidação integral do débito exclusivamente por meio dos descontos mínimos mensais (RMC) e impugnou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço.

Subsidiariamente, requereu a compensação do valor creditado ao autor na hipótese de anulação do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante
.

Na
impugnação à contestação
, o requerente refutou os argumentos defensivos e sustentou que o crédito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) foi depositado em sua conta de forma ardilosa, sem sua solicitação; bem como reiterou que somente logrou devolver os valores por força da decisão judicial, após o esgotamento infrutífero de todas as vias administrativas. (id. 360209388)

Em
sentença
, o juízo
a quo
declarou a rescisão do contrato n. 52-1131927/22 por erro substancial e violação do dever de informação, com retorno das partes ao
status quo ante
, inclusive com o levantamento do depósito judicial de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em favor do banco. (id. 360209419)

Por fim, o magistrado condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados na forma simples, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Daycoval S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta a ausência de dano moral indenizável. Para o apelante, o mero desconto não configura dano moral
in re ipsa
, porquanto inexistiu inscrição em cadastros restritivos, comprometimento da subsistência ou constrangimento relevante. (id. 360209428)

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo para as circunstâncias do caso e configura enriquecimento sem causa.

O apelante requer, por derradeiro, a compensação dos valores efetivamente utilizados pelo recorrido (pré-saque e compras), devidamente atualizados, na hipótese de manutenção da condenação, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e no retorno das partes ao
status quo ante
.

Em
contrarrazões
, o apelado
Cid Augusto Escobar
pugna pela manutenção integral da sentença e, por derradeiro, a majoração dos honorários advocatícios. (id. 360209433)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na configuração dos danos morais, na adequação do
quantum
indenizatório e na necessidade de compensação dos valores disponibilizados ao apelado por força do contrato rescindido.

O recurso não comporta acolhimento.

DANOS MORAIS

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples remessa de cobrança indevida ao consumidor, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
; e que para que a cobrança indevida configure dano extrapatrimonial, é necessária a presença de circunstâncias adicionais que revelem efetiva lesão a direitos da personalidade. (STJ, REsp n. 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/março/2016, DJe 14/março/2016)

O próprio precedente da Corte Superior, contudo, elenca de forma expressa as circunstâncias aptas a transformar a cobrança indevida em ilícito gerador de dano moral. Entre elas, destacam-se a reiteração da cobrança a despeito da reclamação do consumidor, a inscrição em cadastro de inadimplentes, o protesto, a publicidade negativa do nome do suposto devedor e a cobrança que o exponha a ameaça, coação ou constrangimento.

Essa distinção é relevante porque desloca o exame do dano moral do plano abstrato da presunção para o plano concreto da conduta do fornecedor. O que transforma a cobrança indevida em ilícito indenizável não é o valor cobrado nem a existência do desconto em si, mas a postura da instituição financeira diante da reclamação do consumidor.

Soma-se a esse quadro normativo a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) assegura proteção integral à pessoa idosa, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que essa condição impõe ao fornecedor de serviços dever de informação reforçado e cautela acrescida, especialmente na contratação de produtos financeiros de maior complexidade.

No caso concreto, a ata notarial lavrada em 23/setembro/2022 pelo 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá (Protocolo n. 40984) documenta, com fé pública, o teor das conversas entre o apelado e os prepostos do banco por meio do aplicativo
WhatsApp
. Convém assinalar que o apelante não impugnou a ata notarial em nenhum momento processual, de modo que seu conteúdo é reputado verdadeiro.

Da ata notarial extrai-se que o apelado, já em 03/junho/2022, apenas dois dias após a formalização do contrato, questionou o correspondente bancário sobre o depósito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em sua conta, manifestou inequívoca surpresa e indagou a razão do crédito que não havia solicitado. A reação imediata do consumidor revela que o pré-saque não foi precedido de esclarecimento adequado sobre a sua natureza.

Em resposta, o preposto do banco afirmou que o valor correspondia ao limite de saque do consumidor e que seria estornado ao cartão quando este chegasse à residência. Essa promessa, entretanto, jamais se concretizou.

Posteriormente, em 26/julho/2022, o apelado entrou em contato com o setor denominado “
Setor de qualidade financeiro Banco Daycoval
” e declarou, de forma categórica, que não desejava manter qualquer vínculo com a instituição financeira. Nesse contato, o consumidor solicitou os meios necessários para a devolução dos R$ 2.800,00, afirmou que pretendia cancelar o cartão e que não tinha interesse em contratar nenhum novo produto.

O setor de qualidade financeiro orientou o apelado a comparecer pessoalmente ao endereço indicado na capital, para efetuar a devolução. Ocorre que, embora o consumidor tenha comparecido ao local, não logrou êxito, pois o estabelecimento se recusou a receber os valores, conforme registra a ata notarial.

Merece atenção a conduta da preposta ao término desse atendimento, que informou ao consumidor que o contrato seria averbado e o valor liberado em conta, e que, caso isso ocorresse, a instituição não mais poderia auxiliá-lo. Essa afirmação denota postura que ultrapassa a mera inércia administrativa e configura conduta intimidatória perante consumidor idoso que buscava legitimamente a rescisão do vínculo contratual.

Para além dos contatos com os prepostos do banco, o apelado esgotou todas as vias administrativas disponíveis. Lavrou Boletim de Ocorrência (n. 2022.205097) perante a autoridade policial, formulou reclamação ao PROCON (demanda n. 51.019.001.22-0002459) e ao Banco Central. Todas essas providências resultaram infrutíferas, e os descontos em sua aposentadoria persistiram até a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau.

Não obstante esse cenário, o apelante sustenta que o dano moral não se configurou porque o apelado teria recebido e retido os valores do contrato, e que os descontos mensais de R$ 191,39 (cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos) eram inferiores ao montante disponibilizado, o que afastaria qualquer prejuízo financeiro relevante. Invoca, ainda, a ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e de prova concreta de abalo moral.

Essas objeções, todavia, não prevalecem à luz do acervo probatório.

Quanto à alegação de que o apelado teria retido voluntariamente os R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ata notarial demonstra o contrário. O consumidor buscou, desde o primeiro momento, a devolução dos valores, e somente conseguiu restituí-los após a concessão da tutela de urgência, que autorizou o depósito judicial da quantia.

A retenção decorreu, em verdade, da conduta omissiva do próprio banco, que não disponibilizou meios efetivos para a restituição, a despeito das reiteradas solicitações do consumidor.

No tocante à configuração do dano moral, embora o valor das parcelas mensais de R$ 191,39 (cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos) não ostente expressão econômica elevada, a lesão extrapatrimonial, no caso concreto, não repousa sobre o montante dos descontos. O dano moral decorre da conduta da instituição financeira após a reclamação do consumidor: a reiteração dos descontos, a recusa em fornecer meios para a devolução dos valores e a postura intimidatória dos prepostos.

Pesa, ademais, a condição pessoal do apelado: consumidor idoso, com 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos, aposentado, com renda mensal líquida de R$ 2.617,96 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Os descontos indevidos incidiam sobre verba de natureza alimentar, circunstância que confere à lesão dimensão que transcende o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor hipervulnerável.

A subsunção dos fatos à regra jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa margem para conclusão diversa. O precedente invocado pelo próprio apelante elenca, entre as circunstâncias aptas a configurar o dano moral, a reiteração da cobrança indevida a despeito da reclamação do consumidor.

É precisamente essa a hipótese dos autos: o apelado reclamou, tentou devolver os valores, esgotou as vias administrativas, e a instituição financeira manteve os descontos e se recusou a solucionar o problema.

Por conseguinte, o dano moral está configurado.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o apelante sustenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem indicar, no entanto, o valor que reputa adequado.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. O montante deve cumprir a dupla função do instituto: compensar o ofendido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença encontra-se em consonância com os parâmetros praticados por esta Segunda Câmara de Direito Privado.

Em julgado recente, este colegiado considerou adequado esse mesmo patamar para hipótese análoga de descontos indevidos em benefício previdenciário, em que se reconheceu a configuração do dano moral e se reduziu o
quantum
originalmente fixado pela sentença para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, Apelação Cível n. 1052674-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/abril/2026, DJe 06/maio/2026)

Mantém-se, assim, o
quantum
indenizatório fixado pela sentença.

COMPENSAÇÃO DE VALORES

O artigo 182 do Código Civil estabelece que, anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado em que antes dele se encontravam. A recomposição do
status quo ante
constitui consequência natural da invalidação do contrato e visa impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme o artigo 884 do mesmo diploma.

O apelante invoca esses dispositivos para pleitear a compensação dos valores que teriam sido disponibilizados ao apelado por meio de saques e compras com o cartão de crédito consignado.

Sucede que a sentença já adotou, de forma integral, a providência prevista no artigo 182 do Código Civil. O único valor efetivamente disponibilizado ao apelado foi o pré-saque de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), depositado em sua conta bancária em 02/junho/2022, foi integralmente depositado em juízo pelo consumidor, e a sentença determinou expressamente seu levantamento em favor do banco.

O retorno ao
status quo ante
já se operou, dessa forma, quanto a esse montante.

Quanto às alegadas compras com o cartão, as faturas juntadas na própria contestação do apelante não demonstram a existência de despesas adicionais realizadas pelo apelado. A instituição financeira não indicou quais compras teriam sido efetuadas, em quais estabelecimentos, em quais valores ou em quais datas, de modo que a pretensão carece de substrato fático.

Diante desse cenário, a compensação pleiteada deve ser rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026